Tribunal: TJBA
Processo: 0521575-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521575-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

APELADO: MATHEUS SANTOS SILVA, REPRESENTADO POR MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR ASSUNCAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM VEXATÓRIA DE MENOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 em favor do embargado, em razão de abordagem desproporcional e vexatória realizada por preposto do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de fato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto ao reconhecimento de eventual descumprimento do dever parental de vigilância e seus reflexos na responsabilidade civil; e (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação relativa à fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrenta expressamente a tese de fato exclusivo de terceiro ao afirmar que a tentativa de atribuir a responsabilidade à representante legal do menor ou a terceiro estranho à lide não afasta o nexo causal entre a conduta do preposto e o dano sofrido.

5. A responsabilidade do fornecedor decorre da atuação inadequada de seu agente, que abordou o menor de forma desproporcional e vexatória, impedindo-o de se alimentar e tentando removê-lo à força, sendo essa conduta autônoma e suficiente para configurar o dano moral.

6. O excludente previsto no art. 14, §3º, II, do CDC somente se aplica quando a culpa exclusiva de terceiro constitui causa única do evento danoso, hipótese não verificada, pois a falha na prestação do serviço é manifesta.

7. O eventual descumprimento do dever parental de vigilância não autoriza o preposto do fornecedor a agir com excesso, tratando-se de obrigações jurídicas independentes, inexistindo omissão ou contradição quanto à análise da concorrência de culpas.

8. O acórdão é claro ao consignar que o dano moral decorre da própria abordagem vexatória, e não da divulgação do fato em redes sociais, inexistindo obscuridade quanto aos critérios de fixação do valor indenizatório, se tratando de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, §3º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível
n.
0521575-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
CONDOMÍNIO SHOPPING DA BAHIA
e
MATHEUS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA